Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. EQUIDADE. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as partes requeridas solidariamente para pagarem à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que os recorridos “descumpriram o contrato e colocaram em risco a família da parte recorrente, portanto, devem restituir o valor integral pago (R$ 8.000,00), sem a sua mitigação”. Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça, requer a devolução integral dos valores pagos e a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar qual a quantia devida no caso de cumprimento parcial de contrato; (ii) apurar a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista do documento constante do ID 68866469 e diante da ausência de impugnação, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC.
6. No caso, é incontroversa a falha na prestação dos serviços. A situação retrata cumprimento parcial do contrato, pois a estrutura da laje foi devidamente construída, restando insuficiente a concretagem conforme laudo técnico de ID 68865496. Portanto, inviável a rescisão integral do contrato e retorno das partes ao estado anterior. Com efeito, escorreita a decisão que determinou a devolução parcial do valor pago.
7. Quanto ao valor a ser restituído, verifica-se que a recorrente não fez prova capaz de atestar o percentual de inexecução da obra. Desse modo, é necessário que a apuração da restituição ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei n. 9.099/95, adotando decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a quantia fixada pela 1a instância é justa, considerando o contrato de ID 68865497 e os valores ali descritos. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1698501
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Nesse contexto, os aborrecimentos experimentados pela recorrente foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa é imprescindível a demonstração da violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Aliás, mero descumprimento contratual não gera direito à reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698501, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 8.5.2023.